Tribunal: TJMT
Processo: 0013551-79.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013551-79.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOACIR MOREIRA DE ASSIS (RECORRENTE), JOACIR MOREIRA DE ASSIS - CPF: 040.182.151-00 (RECORRENTE), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), VALTER JOSE SANDRO FARIA - CPF: 889.452.271-72 (VÍTIMA), WANDERSON FRANCO PAVAO - CPF: 052.245.201-93 (ASSISTENTE), DIEGO RENAN DE ALMEIDA LIMA - CPF: 016.153.131-84 (ASSISTENTE), VITOR VINICIUS DE SOUZA CAMPOS - CPF: 008.239.441-58 (ASSISTENTE), RUBENS DA SILVA - CPF: 059.681.471-21 (ASSISTENTE), JEFFERSON FERREIRA DA SILVA SOUZA (ASSISTENTE), NARA BRASIL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA - LAUDO PERICIAL - LETALIDADE DO FERIMENTO AFASTADA - AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ – ÚNICO DISPARO – ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA – INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – MEDIDA ADEQUADA - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

Se não verificada a
intenção de matar, a desclassificação da tentativa de homicídio “
se apresenta como a medida mais adequada
” (TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042), sobretudo por não ter resultado em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade, incapacidade ou deformidade permanentes; perda, inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, RSE nº 0000302-08.2009.8.11.0042).

Reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE nº 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE nº 68200/2014), visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal, considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2º).

Recurso provido parcialmente para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] para lesão corporal leve (CP, art. 129, “
caput
”).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0013551-79.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s):
JOACIR MOREIRA DE ASSIS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOACIR MOREIRA DE ASSIS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0013551-79.2016.8.11.0042),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] – art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP- (ID 176571781).

O recorrente sustenta que não resultou “
demonstrada a vontade do agente em consumar o homicídio
”.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 176571789).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 176571795).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 176571797).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
restou cristalino nos autos os indícios de autoria e materialidade delitiva, o que impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 180916150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de novembro de 2015, por volta das 22h1Omin, no "Bar do Sandro", localizado na Alameda 06, Bairro CPA 3, nesta Capital, JOACIR MOREIRA DE ASSIS, por motivo fútil e mediante recurso que gerou perigo comum, tentou matar Valter José Sandro Faria, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade [...].

Ante o exposto, DENUNCIO JOACIR MOREIRA DE ASSIS como incursos nas penas do artigo 121, § 22, inciso II e III do Código Penal; oportunidade em que requeiro a Vossa Excelência que, recebida a denúncia, determine a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo indicadas, interrogando-se o denunciado para, ao final, pronunciá-lo a fim de que seja julgado e condenado pelo Tribunal do Júri desta Comarca. [...].”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 176570422 - fls. 1/4)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Assim, já inicio afirmando que não merece acolhimento a pretensão defensiva. [...]

Com relação aos indícios de autoria necessários à decisão de pronúncia, verifica-se que os elementos probatórios reunidos no caderno penal dão suporte à denuncia apresentada pelo Parquet. [...]

Em relação à pretendida desclassificação, no caso dos autos, as provas coligidas até o momento não permitem concluir, de forma inexorável, que inexista animus necandi na conduta do acusado, conforme alegado pela Defesa, não merecendo prosperar sua tese defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal leve.

Isso porque, na fase de pronúncia, somente se admite a desclassificação do delito nos casos em que se evidencia, incontestavelmente, a ausência de animus necandi. Inexistindo este juízo de certeza, deve-se deixar a critério do soberano Tribunal do Júri a decisão acerca da existência ou não de dolo específico na conduta do denunciado.

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que não há que se falar, com absoluta certeza, em ausência de animus necandi, visto que, a princípio, conforme o relato das testemunhas e da vítima, o denunciado tentou desferir mais disparos contra vítima, mas a arma falhou.

Muito embora a defesa alegue que o acusado não pretendia tentar contra a vida de Valter e machuca-lo, no mínimo pode-se dizer que assumiu o risco de produzi-lo. E não havendo prova inequívoca da ausência de animus necandi, não há que se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal leve.

Desse modo, é forçoso reconhecer a necessidade de submissão do denunciado ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, de forma soberana, a apontada inexistência de animus necandi, impondo-se, portanto, a rejeição do pleito de despronúncia. [...]

Quanto à possibilidade de desclassificação da conduta, leciona Guilherme de Souza Nucci que só se mostra cabível quando existir cristalina certeza a respeito da ocorrência de crime diverso: [...]

Portanto, não se mostra possível, por ora, desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve. [...]

Da qualificadora por motivo fútil, extrai-se da dinâmica delituosa, que o denunciado Joacir, cobrava a vítima uma suposta dívida, oriunda de um acidente de trânsito envolvendo as partes da presente ação. [...]

Segundo extrai dos autos, a briga entre Valter e Joacir, teria sido motivada por dinheiro, quando começaram a discutir e entrar em vias de fato, acontecendo o disparo de arma de fogo. Ou seja, a vítima não foi abordada de forma repentina, sem qualquer chance de defesa.

Ademais, antes da briga, a vítima conseguiu visualizar o artefato com o acusado.

Para que se configure dita circunstância não basta apenas que a vítima esteja em desvantagem por estar desarmada, é necessário que, ao menos, seja surpreendida pelo ataque. E no caso, a surpresa, igualmente, não resultou devidamente demostrada, pois o golpe, em tese, foi proferido, em meio a uma discussão entre as partes, o que afasta, à toda evidência, que o ataque foi inopinado, pelo menos na forma como relatado na peça acusatória.

Assim, entendo improcedente a qualificadora relativa ao inciso IV, do art. 121, §2º, do Código Penal.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o acusado JOACIR MOREIRA DE ASSIS, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II (motivo fútil), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, excluindo a qualificadora relativa ao inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), também

do art. 121, do mesmo códex. [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 176571781)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.9067.2.2015.80563-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 176570422 – fls. 41/46) e Laudo Pericial nº 2.3.2016.21671-01 (ID 176570422 – fls. 78/80), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valter José Sandro Faria, vítima (ID 176570422 – fls. 14/15 e 25/26), Wanderson Franco Pavão, testemunha (ID 176570422 – fls. 16/17 e 56), Diego Renan de Almeida Lima, testemunha (ID 176570422 – fls. 16/17), Vitor Vinicius de Souza Campos (ID 176570422 – fls. 69/70).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wanderson Franco Pavão, testemunha (ID 176571777), Diego Renan de Almeida Lima, testemunha (ID 176571777), Vitor Vinicius de Souza, testemunha (ID 176571777), Rubens da Silva, testemunha (ID 176571777), Valter José Sandro Faria, vítima (ID 176571777) e o interrogatório do recorrente JOACIR MOREIRA DE ASSIS (ID 176571777).

Extrai-se que no dia 7.11.2015, por volta das 22h10min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Sandro”, localizado à Alameda 6, bairro CPA3, no município de Cuiabá/MT, JOACIR MOREIRA DE ASSIS [recorrente], após ingerir bebida alcoólica [cerveja], iniciou uma discussão com a vítima Valter José Sandro Faria [vítima]; iniciaram uma luta corporal. Durante a luta, o recorrente efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima na sua coxa direita. Na sequência, o recorrente evadiu-se do local.

Atente-se que o disparo não foi direcionado a órgão letais.

Verifica-se que as lesões causaram “
ferida circular, com bordas invertidas, medindo 0,6 mm de diâmetro, localizada em face lateral do terço superior da coxa direita
” [orifício de entrada] e “
ferida ovalar, irregular e com bordas invertida, localizada em face interna do terço médio de coxa direita
” [orifício de saída], sem perigo à vida da vítima e não resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade, incapacidade ou deformidade permanentes, consoante Laudo Pericial nº 1.9067.2.2015.80563-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 176570422 – fls. 41/46), subscrito por médicos peritos [João Marcos Rondon de Lima – CRM/MT 3275 e Michelle Fortes Cathalat – CRM/MT 6168].

A animosidade cessou sem intervenção de terceiros e a discussão teve início após ingestão de bebida alcoólica pelo recorrente, consoante esclarecimentos da própria vítima, em Juízo (ID 176571777).

A arma de fogo não foi apreendida e, por efeito, não submetida à perícia, motivo pelo qual inexiste elemento probatório que corrobore a versão das testemunhas presenciais [Wanderson Franco Pavão e Diego Renan de Almeida Lima] de que o recorrente tentou efetuar mais disparos contra a vítima e a arma de fogo teria falhado.

As demais testemunhas [Diego Renan de Almeida Lima, Vitor Vinicius de Souza e Rubens da Silva] não presenciaram os fatos.

Nesse quadro fático, não se visualiza a intenção de matar, de modo que a desclassificação da tentativa de homicídio “
se apresenta como a medida mais adequada
” (TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 114.9.223), sobretudo por não ter resultado em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade, incapacidade ou deformidade permanentes; perda, inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, RSE nº 0000302-08.2009.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1º.11.2022).

Reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE nº 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE nº 68200/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015), visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal, considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] para lesão corporal leve (CP, art. 129, “
caput
”).

Transitado em julgado,
BAIXEM-SE
os autos ao Juízo singular para resolução do fato, com observância da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023